Tribunal: TJSP
Processo: 0000243-64.2015.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000243-64.2015.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, são apelados JOSE
ARMANDO FERRARI PEREIRA e PAIOL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
EIRELLI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43723
APEL. No: 0000243-64.2015.8.26.0180
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Roseli José Fernandes Coutinho
APTES.: HSBC Bank Brasil S/A, sucessor do Banco Múltiplo S/A
APDO.: José Anastácio Ferreira Filho e Outro
Extinção do processo de execução sem que houvesse pedido da parte
adversa e intimação pessoal do exequente para retomar o seu
andamento. Recurso acolhido para restabelecer o andamento do
processo.
Trata-se de recurso de apelação bem recebido e
processado, preparado e não impugnado, pleiteando o seu acolhimento e consequente
reconhecimento de que não abandonara o andamento da causa, embora não fosse
pleiteada a extinção pela parte adversa e nem houvesse ainda a sua intimação pessoal
para restabelecer o andamento do processo, em cinco dias.
É a suma do necessário.
O recurso deve ser provido.
É controverso até que a parte tenha realmente abandonado a
causa diante das providências adotadas à época e comprovadas à fl. 153/156, com a
distribuição da carta precatória destinada a citar os executados bem como a penhorar
bens em garantia da execução. Mas, ainda que houvesse o abandono para ensejar, em
princípio, a extinção da execução, a extinção não foi pleiteada pela parte adversa tal
qual decorre do verbete 249, do E.STJ, impedindo o seu conhecimento de ofício, e
ademais, não foi intimado pessoalmente como deveria à luz do art. 485, §1o, do CPC.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, para
retomar o andamento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica